Tribunal: TJDFT
Processo: 0709306-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709306-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA CRISTINA SOARES LINS DEFLON AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carla Cristina Soares Lins Deflon contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada por Bradesco Saúde S.A. para reduzir as astreintes fixadas anteriormente para o valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sustenta a impossibilidade de redução das astreintes. Afirma que valor arbitrado alinha-se ao valor do bem jurídico tutelado. Menciona a recalcitrância do agravado em não autorizar os procedimentos cirúrgicos. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede, no mérito, a reforma da decisão. Preparo dispensado em razão da gratuidade da justiça concedida à agravante. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo agravado para reduzir as astreintes fixadas anteriormente para o valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Extrai-se do processo originário que a agravante propôs ação de obrigação de fazer contra o agravado com o objetivo de compeli-lo a realização cirurgias plásticas reparadoras em decorrência de cirurgia bariátrica. A sentença que rejeitou os pedidos formulados foi reformada pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, oportunidade em que o agravado foi condenado a custear as cirurgias reparadoras indicadas pela agravante. O agravado foi intimado para cumprir a obrigação em sede de cumprimento de sentença, oportunidade em que foi advertido pelo Juízo de Primeiro Grau acerca da possibilidade de aplicação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. A obrigação não foi cumprida, razão pela qual o Juízo de Primeiro Grau intimou o agravado para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer consistente em custear as cirurgias reparadoras no prazo de dez (10) dias, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). A inércia do agravado resultou na aplicação da multa em seu valor máximo e a determinação de penhora por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) da quantia mencionada. O agravado apresentou impugnação à penhora, oportunidade em que afirmou que a multa é excessiva e desproporcional. Requereu o afastamento ou a redução da quantia. O Juízo de Primeiro Grau mencionou que a mora do agravado foi superior a trinta e quatro (34) dias, que corresponde ao limite pecuniário das astreintes arbitradas. Reconheceu que o cumprimento substancial da tutela mediante medida com resultado prático equivalente afasta a incidência integral da multa já imposta como se nada tivesse sido cumprido. Explicou a possibilidade de modificação da penalidade aplicada. Acolheu parcialmente a impugnação à penhora e reduziu equitativamente a multa para o valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A análise perfunctória dos autos indica a probabilidade de provimento do recurso. As multas por descumprimento do preceito, denominadas astreintes, constituem um dos meios sancionatórios de que dispõe o Estado para fazer cumprir a ordem jurídica, com função intimidativa, de força indireta, e compelir o devedor recalcitrante ao cumprimento de obrigação. O Estado não pode utilizar os meios de sub-rogação em muitas das obrigações de fazer e de não fazer, o que avulta a importância desse reforço de comando judicial. A fixação das astreintes no caso concreto foi imprescindível para compelir o agravado ao cumprimento da obrigação imposta. A desproporcionalidade do valor fixado não está demonstrada no juízo de cognição sumária exercido. Isso porque as astreintes devem servir como meio de coibir o devedor de descumprir a obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência, conforme preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a razoabilidade e proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas no momento de sua fixação, com a devida consideração do seu valor em relação à ordem judicial a ser cumprida, e não o montante da obrigação principal ou o total consolidado pela desobediência do devedor.[2] A análise perfunctória indica que a multa fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), é condizente com a obrigação imposta, o que impede o reconhecimento de sua desproporcionalidade. Registro que o agravado foi o único responsável pela aplicação da penalidade, resultante do descumprimento da obrigação de fazer determinada pelo Órgão Colegiado. O atingimento do valor máximo ocorreu exclusivamente em razão da desobediência do agravado. O perigo de dano decorre da possibilidade de liberação da quantia bloqueada. Ante o exposto, defiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. [2] STJ, AgInt no Recurso Especial n. 1914868, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 17.8.2022.